Tribunal: TCU
Processo: 008.621/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal " decida pela adoção das medidas necessárias a avaliar a legalidade de possíveis contratações da administração pública com empresas de tecnologia, em especial as conhecidas como 'Big Techs', que não adotem padrões de moralidade administrativa compatíveis com a legislação "; Considerando que a autoridade representante se insurge contra as publicações encetadas por plataformas de tecnologia em desfavor do Projeto de Lei 2630, acerca das fake news ; Considerando a ausência de indícios mínimos da ocorrência de irregularidade a motivar o processamento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança (peças 4-6); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.621/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.